Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. DECRETO No 26.590/2006. COBRANÇA ILÍCITA. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Relativamente ao transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão de repetição do indébito referente à tarifa dos serviços de água e esgoto, convém destacar que o referido prazo deve ser de dez anos, em obediência ao artigo 205 do Código Civil, pois inexiste norma específica a reger a hipótese. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento afetado ao regime dos recursos repetitivos (Recurso Especial no REsp 1.532.514-SP), cujo relator foi o Eminente Ministro Og Fernandes, segundo o qual deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema n. 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
3. Quando verificado o regular funcionamento do aparelho de hidrômetro, não há previsão de que o faturamento do consumo de água em condomínio seja realizado pela tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras. Em caso de hidrômetro único, como dos autos, a medição deve ser realizada pelo consumo efetivamente aferido. Precedentes.
4. Configura-se indevida a cobrança relativa ao consumo obtido por meio da multiplicação entre o volume mínimo e o número de unidades residenciais do condomínio, mostrando-se legítima a pretensão à devolução da quantia paga a maior.
5. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor expõe que somente é restituível o valor cobrado indevidamente na forma simples caso o prestador de serviço tenha demonstrado ter efetuado a cobrança por erro justificável, o que não ocorreu no caso dos autos. Escorreita a r. sentença ao determinar a restituição à parte autora, em dobro, dos valores indevidamente cobrados a maior nas faturas relativas ao período abrangido nos autos, a serem apurados em liquidação de sentença.
6. Prejudicial de mérito afastada. Apelo conhecido e não provido.